Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705352-50.2019.8.07.0004 RECORRENTE: PONTA ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A RECORRIDOS: ABASTECER PROMO EIRELI - EPP, FLAVIANO DIOLINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SEM RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTADOR DE SERVIÇO DE OUTRA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. 1. Não há que se falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. 2. O supermercado responde por veículos furtados em seu estacionamento, mesmo sendo o veículo pertencente ou conduzido por prestador de serviço a outra empresa. 3. A obrigação de indenizar se dá pelo dever de guarda e vigilância que os estabelecimentos comerciais têm por veículos estacionados em seu estacionamento. 4. O boletim de ocorrência é suficiente para comprovar e trazer verossimilhança às alegações da parte autora, tendo em vista que o supermercado recorrente, podendo prevenir-se ante a informação do episódio, não guardou nem apresentou as filmagens produzidas pela câmara de segurança posicionada no estacionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 10 do Código de Processo Civil, 186, 627, 927, e 932, inciso III, todos do Código Civil, porque a condenação embasada em contrato de depósito representa verdadeira decisão surpresa, pois a parte autora pediu expressamente a imposição da responsabilidade civil. Requer no ID 29860094 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB / DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10 do CPC, 186, 627, 927, e 932, inciso III, todos do CCB. Com efeito, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”. (AgInt no AREsp 1804758/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/8/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB / DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015